Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. CONTROVÉRSIA. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL TAMBÉM PELO FILHO COMUM DO EX-CASAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FACULDADE EM OUTRO ESTADO. ESTUDO REMOTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDISPENSÁVEL. FIXAÇÃO DO ALUGUEL EM CARÁTER PROVISÓRIO INDEFERIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade das contrarrazões, uma vez que a peça fora ofertada dentro do prazo legalmente previsto, conforme se extrai de certidão constante dos autos e informação do próprio sistema Pje.

2. Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte, nas hipóteses em que não há o uso exclusivo do bem em condomínio por um dos ex-consortes, comportando também a prole comum, é possível flexibilizar a obrigação de pagar aluguéis àquele preterido da utilização o imóvel.

3. Não se olvida que o referido entendimento jurisprudencial refere-se, via de regra, a situações nas quais o imóvel era habitado por um dos cônjuges e por, pelo menos, um filho menor do então casal, ao passo que, no caso concreto, o filho comum já alcançou a maioridade.

4. Ainda assim, mostra-se indispensável avaliar, no âmbito probatório do processo originário, se, de fato, o filho maior ainda seria financeiramente dependente de seus genitores e se as suas despesas estariam sendo suportadas com exclusividade pelo ora recorrente – o que poderia, em princípio, reclamar solução jurídica diversa daquela estabelecida precariamente na origem.

5. Depreende-se dos autos, ainda, importante controvérsia a ser devidamente esclarecida concernente ao efetivo local de moradia do filho em comum do ex-casal, se, efetivamente, no imóvel litigioso na companhia de seu genitor, réu/agravante, ou na cidade de Blumenau/SC, onde estaria cursando faculdade.

6. Não obstante a irresignação da agravada, as capturas de tela de conversas de Whatsapp apresentadas não se mostram suficientes, nesta fase de cognição limitada, para comprovar, de maneira inequívoca, que o filho do ex-casal estaria residindo em definitivo na cidade Blumenau/SC, convindo ressaltar, de outro lado, que o recorrente argumenta que, no contexto de pandemia, o curso de graduação do filho estaria sendo realizado à distância.

7. O que se percebe, por ora, é que o pedido de fixação de aluguel formulado pela autora/agravada em caráter provisório ainda carece de dilação probatória a fim de se verificar, com razoável segurança, os reais contornos fáticos subjacentes ao litígio, relativos ao alegado uso exclusivo do imóvel pelo réu/agravante.

8. Indefere-se o pedido de condenação do réu/agravante por litigância de má-fé, pois as alegações do recorrente encontram-se dentro da seara da defesa de sua tese, o que é permitido, pois inerente ao exercício da ampla defesa, não se enquadrando a situação em qualquer das hipóteses que justifique a condenação a tal título.

9. Recurso conhecido e provido.